Tribunal: TJES
Processo: 5021810-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021810-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS 10597525730
RECORRIDO: NILTON BATISTA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021810-40.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS 10597525730

RECORRIDO:
NILTON BATISTA, EDIS ANTONIO DALEPRANE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASSOCIAÇÃO PROVEDORA DE CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS 10597525730 em face de sentença que o condenou, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 4.150,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise às provas carreadas aos autos, especialmente os boletos e comprovantes de pagamento trazidos pelo requerido NILTON BATISTA, observo que a pessoa jurídica com quem firmou contrato de proteção veicular é, na verdade, a
ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
(nome fantasia
XPRESS PROTECAO VEICULAR
), CNPJ 07.042.758/0001-31, sendo essa, inclusive, a beneficiária dos pagamentos indicados pelo Sr. NILTON quanto à pactuação em comento.

(3). Com efeito, observo que houve equívoco por parte do Autor, ora Recorrido, no momento do ajuizamento da demanda, quanto ao correto responsável pela reparação dos danos sofridos, o que culminou na citação errônea do Recorrente, que nada tem a ver com a contratação ora discutida.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar a r. sentença
no sentido de
reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente,
LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS 10597525730,
extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esse
, com fulcro no art. 485, VI, CPC/15. Ademais,
fica incólume a r. sentença no que se refere à condenação do corréu NILTON BATISTA
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)